Tribunal: TJDFT
Processo: 0002809-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito de decisão que, com fundamento no art. 15 do CP e art. 419 do CPP, desclassificou a conduta imputada para delito diverso da competência do Tribunal do Júri e remeteu os autos a um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida acertou ao reconhecer a desistência voluntária e desclassificar a conduta imputada ao réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Há elementos que comprovam que o acusado desistiu voluntariamente da prática delitiva, nos termos do art. 15 do CP.
4. Em que pese seja possível verificar que, no início da conduta, o réu tivesse, em tese, o dolo homicida, certo é que, ao visualizar a possibilidade de retomar o relacionamento com a ofendida, ele desistiu do seu dolo inicial e encerrou a execução do crime.
5. A vítima afirmou expressamente que, quando disse ao réu que iria retomar o relacionamento, ele retirou a faca do pescoço da ofendida, pediu perdão, jogou a faca pela janela e saiu do quarto do hotel, fugindo em seguida.
6. O réu estava em cima da vítima com uma faca apontada para o seu pescoço, de modo que poderia ter seguido com a execução e ter efetuado golpes de faca na ofendida, mas não o fez. 6.1 O réu possuía plenas condições de prosseguir nos atos executórios, mas desistiu.
7. A vítima declarou expressamente que não foi ela quem retirou a faca das mãos do réu e não mencionou que houve luta corporal, mas disse que o próprio acusado recuou, atirou a faca pela janela e saiu do quarto.
8. Não há que se falar em usurpação da competência do Júri quando, logo na primeira fase do procedimento, é inequívoca a ocorrência de desistência voluntária e, consequentemente, a desclassificação do delito. 8.1. Não há nenhum óbice legal ao reconhecimento da desistência voluntária na primeira fase do procedimento júri. Precedente do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.